Tribunal: TJSP
Processo: 2275329-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio com Pagamento de Aluguel – Cumprimento de Sentença – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos – Inconformismo da exequente – Alegação de inaplicabilidade da proteção legal – Acervo documental que comprova que a constrição recaiu sobre conta corrente destinada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Extinção de Condomínio com Pagamento de Aluguel – Cumprimento de Sentença – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente até o limite de 40 salários mínimos – Inconformismo da exequente – Alegação de inaplicabilidade da proteção legal – Acervo documental que comprova que a constrição recaiu sobre conta corrente destinada à percepção de verba salarial – Impenhorabilidade reconhecida – Impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança que também deve ser reconhecida "ex vi" do inciso X do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.